Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014673-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KLEBER DE AQUINO GUIA - CNPJ: 18.897.002/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER DE AQUINO GUIA - CPF: 005.702.951-22 (AGRAVANTE), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – CONSTRIÇÃO QUE DEVE PERMANECER ATÉ O PAGAMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO, SOBRETUDO DIANTE DO NÚMERO ELEVADO DE PARCELAS A SEREM QUITADAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A penhora de veículo realizada na Ação de Execução de Título Extrajudicial deve permanecer porque a celebração de acordo de parcelamento do débito não enseja, por si só, a novação da dívida e, por isso, a desconstituição da constrição só poderá ocorrer após o pagamento total da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014673-95.2023.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio do veículo penhorado.

O agravante alega que após efetivada a constrição do automóvel, a agravada disse não teria interesse na adjudicação do bem, e pleiteou o leilão.

Diz que ofertou acordo se propondo a pôr fim no litígio que está em R$14.848,55, mediante o pagamento de R$500,00 mensais, até a quitação total.

Afirma que a agravada concordou com a proposta, que foi homologada pelo juízo
a quo
.

Pontua que já fez os primeiros pagamentos e requereu o levantamento da penhora sobre o veículo, mas mesmo assim o pedido não foi concedido.

Assevera que com o acordo homologado ocorreu a novação da dívida, o que não justificaria a manutenção da penhora.

E mais, se trata de bem impenhorável nos termos do inciso V, do artigo 833, porque é utilizado para fins de transporte da mercadoria comercializada pela sua pequena empresa.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 173705165).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 176602672).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do veículo realizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial tendo em vista a celebração de acordo, proferido nestes termos:

(...)

Considerando o número considerável de parcela a serem adimplidas, intime-se o executado para que deposite os valores diretamente nas contas informadas pelo exequente, e colacionando aos autos mensalmente o comprovante, evitando-se o retrabalho desnecessário da Serventia Judicial.

Quanto ao desbloqueio do veículo, diante da pendência de pagamentos e da discordância do exequente, indefiro o pedido.

(ID. 173171688).

Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrada a verossimilhança do direito alegado pelo agravante, pois a realização de acordo de parcelamento da dívida por ele devida não enseja novação, mas apenas suspensão da Execução durante o período de cumprimento voluntário da obrigação por ele.

Ademais, a transação prevê o pagamento de trinta parcelas de R$500,00, sendo que até agora só foram quitadas quatro, de modo que seria temerário autorizar a desconstituição da penhora do veículo, sobretudo porque haveria risco de perda da garantia diante da facilidade de expropriação do bem pelo devedor.

Com mais razão ainda porque o acordo de parcelamento não previu a novação ou a extinção da obrigação.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA ELETRÔNICA PELO BACEN-JUD. MEDIDA CONSTRITIVA EFETIVADA ANTES DA ADESÃO DO CONTRIBUINTE A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESERVAÇÃO DA PENHORA PRÉ-EXISTENTE
. NATUREZA SALARIAL DAS CONTAS-CORRENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a suspensão da exigibilidade pelo parcelamento não inviabiliza a preservação da penhora pré-existente. Precedentes do STJ
. 2. A modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito da natureza salarial das contas-correntes, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.591.503/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017.). (Sem destaque no original).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGOCIO JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. AUSÊNCIA DE
NOVAÇÃO
. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO FEITO. REGRA DO ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O
PARCELAMENTO
DA
DÍVIDA
,
MEDIANTE
ACORDO ENTABULADO
ENTRE AS PARTES SEM INTENÇÃO DE NOVAR ENSEJA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO
ATÉ EFETIVO CUMPRIMENTO DO
ACORDO
, SOMENTE SE PODENDO EXTINGUIR A
EXECUÇÃO
APÓS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, A FIM DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DO FEITO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 50002589320198210002, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 25-05-2023). (Sem destaque no original).

Por fim, a arguição de que o veículo seria impenhorável por ser imprescindível à atividade profissional do agravante não foi apreciada pelo juízo
a quo
, razão por que não pode ser enfrentada nessa via, sob pena de supressão de instância.

Dessa maneira, a princípio não se identifica razões contundentes para a reforma da decisão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023